Tribunal: TJMT
Processo: 0003947-60.2011.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CLEUNILDES XERIS DA SILVA CHAGAS
APELADO(S):
EDNO QUEIROZ DA SILVA
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Número do Protocolo: 75826/2015
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PLANTA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – AUSÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NECESSÁRIO PARA REGISTRO E DEVIDA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM IMÓVEL – INICIAL QUE TAMBÉM NÃO CONTÉM MATRÍCULA E MEMORIAL DESCRITIVO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 942 DO CPC 1973 VIGENTE À ÉPOCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando que a ação de usucapião deve ser proposta com documentos indispensáveis para seu desenvolvimento regular e válido, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, correta a extinção do feito pelo juízo a quo, tendo em vista que, devidamente intimado, o autor ora recorrente não atendeu a determinação judicial.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
CLEUNILDES XERIS DA SILVA CHAGAS
APELADO(S):
EDNO QUEIROZ DA SILVA
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleunildes Xeris da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação de Usucapião n° 0003947-60.2011.8.11.0013, Código - 63607 proposta em desfavor de Edno Queiroz da Silva e do Município de Pontes e Lacerda/MT julgou extinto processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido conforme a inteligência do artigo 267, inciso IV do Código de Processo Civil de 1973.
Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença que extinguiu o processo em razão da ausência de matrícula e da planta do imóvel, “não condiz com a realidade do Estado de Mato Grosso, em especial na grande parte do interior, que foram colonizados de forma totalmente irregular, sendo que a maioria esmagadora não tem documento algum de posse quanto mais matrícula em cartório ou planta” (fl.72).
Sustenta que, em razão de o imóvel ter sido erguido no ano de 1991, não se mostra razoável exigir que o mesmo tivesse um projeto, eis que trata-se de construção de própria de residência de “padrão baixo” (fl. 71).
Argumenta que não obstante a exigência do Magistrado, o qual intimou o apelante para colacionar aos autos as peças essenciais para o processamento da Ação de Usucapião, foram acostados ao caderno processual fotos do imóvel dentre outras documentações do imóvel em litígio.
Defende que, no tange à ausência de matrícula, houve posicionamento do STJ, no qual se registrou que “a inexistência de registro imobiliário do bem objeto da ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público, cabendo ao estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva” (fl. 76).
Assegura que o decisum, “não observou a essência para qual a lei foi criada, que é atender o fim social e não o contrário, o que esta denotando no presente caso, ao negar a propriedade ao apelante, mesmo estando cabalmente dentro dos seus direitos” (fl. 73).
Por fim, anexou novos documentos e pugnou pelo provimento do recurso (fl. 79 a 82).
O apelado Edno Queiroz da Silva assistido pela Defensoria Pública Estadual requereu o não provimento do recurso (fl. 85-verso).
Por sua vez o Município de Pontes e Lacerda/MT, também em sede de contrarrazões rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados (fl. 91 a 118).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fls. 123 a 128).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Extrai-se dos autos em apertada síntese, que, na origem, o apelante Cleunildes Xeris da Silva propôs, Ação de Usucapião Extraordinária em desfavor de Edno Queiroz da Silva oportunidade em que requereu, a intimação da União Federal, do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda/MT, nos termos do que exige o diploma processual legal (fl. 05 a 29).
Devidamente citado por edital, e não tendo sido localizado, o douto Magistrado nomeou a Defensoria Pública para atuar como Curadora especial do apelado Edno Queiroz (fl.23), oportunidade em que houve apresentação de contestação (fls. 24 a 26).
A União manifestou-se pela “inexistência de interesse na vertente lide” com base no teor da Manifestação da “Superintendência Regional do Patrimônio da União” (fls. 38 e 39).
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso, com sustentáculo no Ofício nº 4538/GPI/CPM/SPS/SAD/2014 emitido pela Coordenadoria e Gerência de Patrimônio Imobiliário Estadual, também compareceu aos autos, informando que em busca nos cadastros de matrículas referido imóvel não pertencia ao Estado de Mato Grosso (fl. 53 e 54).
Ato contínuo, a Municipalidade em 30/10/2013, peticionou nos autos para informar que “parte do imóvel que a requerente pretende usucapir, tratava-se de área de reserva de município”. Assim, registrou “interesse no feito” e requereu “desde já a improcedência do pedido” (fl. 40).
Subsequentemente, o recorrente rechaçou as alegações do Ente Municipal, momento em que aduziu que o a foto topográfica colacionada aos autos não fazia prova da propriedade (fls. 48 a 49).
Como o apelante, somente havia instruído sua peça vestibular, com Ficha Cadastral de energia perante a REDE CEMAT (fl. 16) e acordo de parcelamento de IPTU do ano de 2003 (fls. 14, 15, 17 e 18), o juízo condutor intimou, por duas vezes o requerente para “juntar planta do imóvel e cópia da matrícula atualizada” (fl.52). Ocorre, todavia, que o autor compareceu aos autos e anexou simplesmente um “Termo de Adesão” realizado pelos moradores da localidade para a realização do asfaltamento da região.
Diante do não atendimento de sua determinação, sobreveio sentença de extinção do feito pelo indeferimento da inicial, sentença ora em análise (fls. 67 a 68-verso).
Contra essa decisão insurge-se, sem razão o apelante. Explico.
Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça em precedentes da espécie, nos quais em análise usucapião de imóveis urbanos sob a vigência do antigo Código de Processo Civil, a planta do imóvel, além do memorial descritivo, e da matrícula individualizada, são documentos indispensáveis para a propositura da ação, havendo a dispensa somente em hipóteses excepcionais.
A propósito, repise-se, nenhum dos documentos supracitados foram colacionados aos autos pelo autor, mesmo após duas intimações para tal.
O art. 283 e o art. 942 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação e da prolação da sentença, estabelecem:
“Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
“Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232.”
Com efeito, ainda que se argumente a impossibilidade de localização da matrícula, o memorial descritivo e a planta do imóvel são essenciais para o registro, de modo a permitir ao juiz a exata caracterização e localização topográfica do bem. Tais documentos são necessários, considerando que a controvérsia sobre ele está instaurada, para, assim, resguardar o contraditório de algum conflitante.
Neste sentido, entende esta Egrégia Corte:
“AÇÃO DE USUCAPIÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO A QUO - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - CONCESSÃO - EMENDA DA INICIAL - OPORTUNIZADA - NÃO ATENDIMENTO -PLANTA DO IMÓVEL E MEMORIAL DESCRITIVO - DOCUMENTO IMPRESCÍNDÍVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Segundo o parágrafo 1º, do artigo 4º, da Lei nº 1060/50, há presunção da pobreza (presunção juris tantum), quando declarada: Parágrafo 1º- Presume-se pobre, até prova em sentido contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. Estando demonstrado nos autos esta situação, deve ser deferida a prestação jurisdicional gratuito. 2-Nas ações de usucapião, a Petição Inicial deve atender tanto aos requisitos gerais estabelecidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quanto àqueles dispostos no art. 942, do mesmo Diploma. Intimada a parte para suprir a instrução da petição inicial tida deficitária e, nada fazendo, também não interpondo o recurso cabível no momento oportuno, não pode se insurgir contra os termos da determinação de emenda em sede de apelação interposta após a efetiva extinção do processo, considerando a ocorrência da preclusão. (Ap 179975/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016).
Sob esta perspectiva, o bem deve estar devidamente individualizado, de sorte que a determinação judicial não se mostra desnecessária ou impossível de ser cumprida como quer fazer crer o apelante.
Tanto é verdade, que por ocasião da interposição do presente recurso de apelação em apreço, o recorrente subitamente atendeu a exigência do juízo singular, e anexou aos autos planta do imóvel que pretende usucapir, com Laudo de Vistoria Técnica, Planta e Relatório Topográfico assinado por Engenheiro credenciado no conselho respectivo (fls. 77 a 82).
Ora, não é preciso muito esforço para se notar que o apelante, anexou aos autos documento novo de maneira absolutamente extemporânea o qual não deve ser considerado, em razão do instituto da preclusão.
Quanto à impossibilidade de juntada de documento novo em Ações Possessórias, assim tem se posicionado o Colendo Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE VISTORIA – FINALIDADE DO ATO QUE ESTARIA ESVAZIADA COM INTIMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE DEVE SER FEITA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NÃO CITAÇÃO DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTO – DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MÉRITO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –POSSE COMO PROPRIETÁRIA HÁ 20 (VINTE) ANOS – REALIZAÇÃO DE MORADIA HABITUAL E PLANTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 2.039 DO CÓDIGO CIVIL – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1- A vistoria para verificação da posse foi realizada para se ver a situação real do imóvel, de modo que a prévia intimação das partes frustraria a realização do ato. Ademais, a alegada nulidade por ausência de intimação foi dita 05 (cinco) anos após a ciência, de modo que há preclusão, nos termos do art. 278 do CPC/15.
2- “A ausência ou nulidade de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. (...)” (AgInt no AREsp 1307819/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).
3- Não há que se falar em nulidade por falta de citação quando todos os litisconsortes foram devidamente citados e, inclusive, exerceram e exercem o contraditório.
4- Ocorre a desistência da testemunha se a parte interessada se compromete a leva-la à audiência, independentemente de intimação, mas não o faz, nos termos do art. 455, §2º, do CPC/15.
5- O documento novo que rebate fatos levantados pela parte contrária e serve para contrapor as provas produzidas nos autos pode ser juntado a qualquer tempo nos autos, nos termos do art. 435 do CPC/15.
6- Ajuizada a ação com base no art. 1.238, parágrafo único c/c art. 2.039, ambos do Código Civil (usucapião extraordinária), que independe de título de boa-fé, cabe à parte autora comprovar o exercício da posse sem oposição por 12 (doze) anos ou mais, somado ao fato de utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo, elementos comprovados neste feito.
7- Os honorários fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15 devem ser mantidos.
(N.U 0001998-63.2004.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)
Portanto, considerando que a ação de usucapião deve ser proposta com documentos indispensáveis para seu desenvolvimento regular e válido, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, correta a extinção do feito pelo juízo a quo, tendo em vista que, devidamente intimado, o autor ora recorrente não atendeu a determinação judicial.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR